Tribunal: TJPA
Processo: 0023254-06.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023254-06.2017.8.14.0401

APELANTE: DIONEIA REIS PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0023254-06.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIONEIA REIS PINHO (ADVOGADOS: AMETISTA NOGUEIRA TURAN E LUCAS ABELARDO DE ARAÚJO BRANDÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
–
HOMICÍDIO –
ART. 121 CP

– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS AFASTADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO INCABÍVEL. S
omente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. No presente caso, a decisão dos jurados se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Regime inicial de cumprimento da pena modificado, de ofício, para o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, modificar de ofício o regime inicial de cumprimento da pena, e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023254-06.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIONEIA REIS PINHO (ADVOGADOS: AMETISTA NOGUEIRA TURAN E LUCAS ABELARDO DE ARAÚJO BRANDÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por DIONEIA REIS PINHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 121 do CP, fixando-lhe a pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
No dia 15 de setembro de 2017, por volta das 23h20min, a acusada Dionéia Reis Pinho assassinou sua namorada Laura Maria de Souza Cruz, ao dar causa à queda da jovem, o que ocasionou traumatismo craniano. O crime ocorreu na via pública, na rua Fernando Guilhon, bairro do Jurunas, Belém/PA, cerca de 50m do Fit motel. Consta que a acusada e a vítima mantinham um conturbado relacionamento homoafetivo a cerca de 6 anos, sendo há 6 meses passaram a morar juntas. No dia do crime, ainda de tarde, as duas tiveram uma discussão, tendo Dionéia espancado a vítima, tanto que seu cadáver apresenta, além das lesões da queda, vários hematomas no rosto, que revelam agressão física. Depois da briga a vítima foi para a casa de sua mãe enquanto a acusada tratou de marcar um encontro com outra mulher, Charlene do Espirito Santo Souza, com quem foi para o Fit motel em seu carro Honda City (...). Mas a acusada, determinada a fazer a namorada ser atirada de cima de seu carro, arrancou bruscamente e prosseguiu em zig-zag pela via cerca de 50 metros, até que a pobre moça não aguentou segurar-se e foi atirada diretamente para o asfalto da rua Fernando Guilhon e bateu com a cabeça tendo traumatismo craniano. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 10 de julho de 2018, id-10462917.

Aduz a apelante que houve
culpa exclusiva da vítima e/ou legítima defesa, requerendo sua absolvição. Alternativamente, requer a desclassificação do delito para homicídio culposo ou a aplicação das atenuantes devidas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
12/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por DIONEIA REIS PINHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 121 do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz a apelante que houve
culpa exclusiva da vítima e/ou legítima defesa, requerendo sua absolvição. Alternativamente, requer a desclassificação do delito para homicídio culposo ou a aplicação das atenuantes devidas.

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas e estando de acordo com o acervo probatório. Não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, o Conselho de Sentença decidiu que a ré deu causa à morte, sendo a autora do delito em questão. Ademais, a decisão do Júri é soberana, devendo ser reformada somente quando presentes elementos que atestem estar o julgamento dissociado das provas, o que não se verifica
in casu
, não havendo que se falar, portanto, em culpa exclusiva da vítima.

No que pertine à pretensão de desclassificação do delito para homicídio culposo, melhor sorte não assiste à recorrente. Ressalto que a imagem da câmera de segurança, id-10463189, comprova que a ré acelerou seu carro na saída do motel quando a vítima estava deitada no capô, demonstrando com isso sua intenção de ceifar a vida desta.

Diante de tais considerações,
verifico que os jurados optaram por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.

Afasto ainda a pretensão de reconhecimento da legítima defesa, eis que em nenhum momento restou demonstrado que a ré agiu para se defender de injusta agressão, pelo contrário, as provas existentes nos autos demonstram uma ação desproporcional e extrema, com total desrespeito ao próximo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Apena base foi fixada em 8 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. Verifico que o MM. Juízo fundamentou adequadamente cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com exceção do comportamento da vítima, o qual deve ser considerado neutro.

“
esta circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena-base do condenado.” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 140)

A seguir transcrevo o entendimento do MM. Juízo
a quo
, id-10463174:

“
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que conduzir o veículo da forma como a ré o fez é inadmissível, sendo mais prudente, a qualquer um mesmo pouco esclarecido, que tivesse resolvido a refrega de outra forma. Culpabilidade mediana. A ré não possui antecedentes criminais. Não há elementos sobre a conduta social da ré, sendo certo que este é seu único envolvimento com fato delituoso, tendo ela educação superior com pós-graduação. Não há elementos sobre a personalidade da acusada. Os motivos do crime não são justificáveis, decorrentes de meros desentendimentos de um relacionamento amoroso, mesmo que conflituoso. As circunstâncias do crime são graves já que a ré se deslocou com o carro, mesmo com a vítima em cima do capô. Quanto às consequências, são graves já que a vítima era ainda jovem. A vítima contribuiu para o delito ao subir no capô do carro, bem como por seu comportamento anterior excessivamente ciumento.
”

Desta forma, apesar de não considerar negativa a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, mantenho a pena base em 8 anos de reclusão, eis que adequada e proporcional à existência de quatro circunstâncias do art. 59 do CP valoradas como desfavoráveis à ora recorrente.

“(...) A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...) (STJ - AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho em 8 anos de reclusão a pena definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, modifico o regime inicial de cumprimento da pena, mas nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/07/2024